Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700631-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARY LUCE GRANGEIRO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no processamento do presente agravo de instrumento, considerando a revogação da multa pelo Juízo de origem e o exaurimento da fase de cumprimento de sentença, com o levantamento de RPV já expedido. Brasília/DF, 14 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora